Tribunal: STF
Processo: HC 88894
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Recurso em sentido estrito. Interposição.
 Uso de fac-símile. Juntada do original da petição no quinto dia
após a intimação pessoal do réu. Tempestividade. Caracterização.
Processamento do recurso. HC concedido para esse fim. Aplicação do
art. 415, § 2º, do CPP, e art. 2º, caput, da Lei nº 9.800/99. É
tempestivo o recurso criminal interposto por fac-símile, cujo
original tenha sido entregue ou protocolado no prazo contado da
intimação pessoal do réu ou dentro dos cinco dias improrrogáveis e
contínuos ao termo desse mesmo prazo